Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751501-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, MURILO MARQUES HYPOLITO, RAFAEL DANIGNO DE PAULA E SILVA, PRISCILA VILELA STRASSBURGER AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Andrea Marques Hypolito Gonçalves e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido para que fosse determinada a retirada dos nomes dos agravantes de sistemas de proteção ao crédito, cuja inscrição se deu em razão da dívida discutida nos autos. Em suas razões, os agravantes alegam que, embora a Magistrada a quo tenha concedido efeito suspensivo aos embargos, suspendendo a execução, indeferiu o pedido de retirada dos nomes dos executados, ora recorrentes, do Serasa. Argumentam que a totalidade do valor reclamado na execução já foi depositada em juízo, de modo que os agravantes não podem ser considerados inadimplentes. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada de seus nomes de cadastros restritivos de crédito, relativamente aos débitos discutidos na presente execução, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, ou para seja determinada a suspensão da publicidade de seus nomes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O pericullum in mora emerge do risco de os agravantes ficarem impossibilitados de obter crédito ou, ao menos, sofrerem limitação na capacidade de consegui-lo. Além disso, sabe-se que a permanência do nome de alguém em cadastros de inadimplentes provoca abalos à sua imagem perante a sociedade. De igual, também se vislumbra a verossimilhança das alegações. Na decisão agravada, a Magistrada singular asseverou que “este Juízo não determinou qualquer inserção de dados da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Tal ocorrência se trata de mero registro de distribuição de ação de execução em desfavor da parte requerida, efetuada automaticamente pelos órgãos de proteção ao crédito em razão da distribuição destes autos. Acrescente-se que o cancelamento de tal registro ocorre com a baixa das partes, após a prolação de sentença de extinção do feito executivo. Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Serasa e SPC”. No entanto, a mera distribuição de ação de execução, por si só, não se revela motivo suficiente, ao menos em linha de princípio, para que se permita a inscrição do nome da parte executada em sistemas de proteção ao crédito, ainda mais quando a quantia pleiteada pelo exequente está sendo questionada judicialmente, como no caso dos autos. Além disso, na hipótese vertente, tudo está a indicar que a totalidade do valor discutido na execução já se encontra depositada em juízo, garantindo, assim, o recebimento de eventual crédito devido ao exequente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. 1. Não é possível manter a negativação do nome da devedora se o débito está sendo questionado em Juízo e se houve o depósito judicial do valor que motivou a inscrição (ID 46726615, na origem) (Precedente: REsp 106530/RS). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1256203, 07246357120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS AINDA NÃO APRECIADAS NO JUÍZO A QUO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Objetivando purgar a mora, a parte agravante promoveu o depósito judicial dos valores inscritos no Serasa, devidamente corrigidos. 4. A manutenção da inscrição da parte agravante em cadastro de inadimplentes acarreta em grave restrição ao crédito e, consequentemente, com grande potencial lesivo a suas atividades. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1140284, 07138889620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar à Secretaria da Vara de origem que adote as providências necessárias para promover a retirada dos nomes dos agravantes de sistemas de proteção ao crédito, relativamente aos débitos discutidos na presente execução, no prazo de quarenta e oito (48) horas. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 18:03:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator